Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COMPARTILHAMENTO DE FOTOGRAFIA DA DOENTE EM APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGENS. FALSA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO. MORTE. INFECÇÃO HOSPITALAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal se o recurso atacou os fundamentos da decisão hostilizada, o que importa rejeição da preliminar e o conhecimento do recurso.
2. Descabida alegação de cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida foi deferida, mas a parte não pagou os honorários periciais apesar de intimada e advertida quanto a efeitos de sua inércia. Preclusa a oportunidade de produção da prova pericial em razão do desinteresse da parte de produzi-la no momento adequado, o caso deve ser julgado a partir do que consta dos autos, levando-se em conta a distribuição do ônus da prova definido na relação processual concreta.
3. A publicação em aplicativo de mensagens por preposto do hospital/réu de fotografia da paciente em leito de UTI com coloração da pele esverdeada acompanhada de comentários jocosos, depreciativos e aviltantes viola o direito à imagem da pessoa e os pilares da relação médico-paciente que é a confiança, o cuidado, a proteção e a confidencialidade, ensejando reparação por danos extrapatrimoniais.
4. A comunicação falsa de óbito, o que motivou inclusive a contratação e pagamento de serviços funerários, revela grave ofensa à integridade psicofísica das autoras, do que decorre o dever de indenizar.
5. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018).” (AgInt no AREsp n. 608.350/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.)
6. Evidenciado, diante das circunstâncias do caso concreto, que a indenização por danos morais fixada em sentença não se mostra razoável, a redução pela instância revisora é medida que impõe.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.